Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Processo : 0705633-68.2022.8.07.0014 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o advogado Paulo Henrique Alves Ribeiro (OAB/DF no 70.734) instruiu o feito com procuração que apenas lhe confere poderes, única e exclusivamente, para propor ação judicial trabalhista em favor do autor-apelante Aurino de Sousa Nunes (id. 48921285). Desse modo, a fim de regularizar a representação processual do apelante e inibir eventuais nulidades, junte-se aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração contendo poderes para atuar no presente feito, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator